Tribunal: TJSP
Processo: 2050491-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que deferiu a tutela para que a operadora de saúde autorize e custeie o tratamento médico indicado ao autor de imunoterapia com o medicamento Rituximabe (Mabthera) endovenoso em monoterapia na dose de 375mg/m2, 01 vez por semana, por 4 semanas, ou enquanto durar o tratamento conforme relatório médico de fls. 43, sob pena de multa diária de

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que deferiu a tutela para que a operadora de saúde autorize e custeie o tratamento médico indicado ao autor de imunoterapia com o medicamento Rituximabe (Mabthera) endovenoso em monoterapia na dose de 375mg/m2, 01 vez por semana, por 4 semanas, ou enquanto durar o tratamento conforme relatório médico de fls. 43, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Insurgência da requerida. Pleito de reforma não acolhido. Presença dos requisitos autorizadores da medida, nos termos do que dispõe o art. 300, do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.